Tribunal: TJES
Processo: 0002346-37.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002346-37.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILALBER LOPES SIGESMUNDO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR PARA ACÓRDÃO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE. CONTRATO NÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. EXAME GRAFOTÉCNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COM AJUSTE QUANTO À DEVOLUÇÃO SIMPLES DE PARTE DOS VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por SABEMI SEGURADORA S/A contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenizatória ajuizada por SILALBER LOPES SIGESMUNDO contra a apelante e o BANCO BRADESCO S/A. A sentença declarou a inexigibilidade do débito, determinou o cancelamento do contrato fraudulento, condenou os réus ao pagamento de danos materiais em dobro e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Verificar se houve relação jurídica válida entre as partes capaz de embasar as cobranças realizadas;
(ii) Analisar a proporcionalidade das condenações impostas, incluindo a devolução dos valores e o quantum fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame grafotécnico realizado concluiu pela falsidade das assinaturas atribuídas ao consumidor no contrato que justificava os débitos, comprovando a inexistência de relação jurídica válida entre as partes.

De acordo com o art. 14, caput e § 3º, do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação de serviços, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos da Súmula 479 do STJ, estende-se a fraudes e delitos praticados por terceiros, uma vez que tais eventos configuram fortuito interno inerente ao risco do empreendimento.

O ressarcimento de valores cobrados indevidamente deve observar o art. 42, parágrafo único, do CDC, com devolução em dobro quando constatada má-fé, limitando-se à devolução simples as quantias descontadas antes de 30/03/2021, por ausência de prova cabal de má-fé.

A indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e adequada, considerando a gravidade da fraude, o tempo de duração da demanda e o abalo moral suportado pelo consumidor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A falsidade das assinaturas no contrato configura inexistência de relação jurídica, sendo ilegítima a cobrança de valores do consumidor.

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados ao consumidor decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A devolução em dobro de valores pagos indevidamente pressupõe comprovação de má-fé, cabendo devolução simples quando esta não restar configurada.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve atender às peculiaridades do caso concreto, com caráter compensatório e pedagógico, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011; STJ, AgInt no AREsp nº 1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07/03/2023.

___
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002346-37.2019.8.08.0008

APELANTE: SABEMI SEGURADORA S/A

APELADO: SILALBER LOPES SIGESMUNDO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

DIVERGÊNCIA PARCIAL

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SABEMI SEGURADORA S/A
em razão da sentença, que julgou procedente a demanda proposta por
SILALBER LOPES SIGESMUNDO
em face dela e do
BANCO BADESCO S/A
, declarando a inexistência dos negócios jurídicos questionados, condenando as requeridas solidariamente a devolver, em dobro, as quantias cobradas indevidamente e ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Coaduno com a compreensão lançada pelo Relator quanto a ocorrência do ato ilícito, bem como em relação à proporcionalidade do
quantum
dos danos morais, porém, divirjo somente em relação a devolução dos valores cobrados indevidamente, uma vez que aquelas ocorridas antes de 30/03/2021 devem ser realizadas de forma simples.

Assim,
dou parcial provimento
ao recurso para determinar que as quantias descontadas antes de 30/03/2021 sejam devolvidas de forma simples, mantendo a devolução em dobro das quantias descontadas após a referida data.

É, respeitosamente, como voto
.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0002346-37.2019.8.08.0008

APELANTE:
SABEMI SEGURADORA SA

APELAD
A
: SILALBER LOPES SIGESMUNDO

JU
IZ
: D
R.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
SABEMI SEGURADORA SA

em face d
e
sentença proferida
em
A
ção Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenizatória

ajuizada
por
SILALBER LOPES SIGESMUNDO
em desfavor da apelante e do BANCO BRADESCO S/A
,
cujo
decisum

julgou procedente o pedido autoral
“
para declarar a inexigibilidade do débito descrito na inicial e, por consequência, condenar a instituição requerida a cancelar o suposto contrato que originou os descontos indevidos em conta corrente de titularidade do autor”,
condenar “os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais, em dobro, dos valores indevidamente debitados da autora para fins de pagamento dos valores declarados inexigíveis”
e
”ao pagamento, a título de indenização por danos morais, da quantia de R$3.000,00 (três mil reais)”.

Em suas razões recursais,
aduz que
“
a sentença merece reparo, já que ao contrário do que afirma, o apelado teve ciência de todas as cláusulas contratuais desde o momento da ciência do contrato, momento em que aprovou, concordou e escolheu a melhor forma para adimplir as obrigações contratuais livremente assumidas” .

Sequencialmente, asseverou
“que a assinatura do contrato se assemelha com a do Apelado, de modo que sem o auxílio de qualquer recurso técnico, laboratorial, instrumentos óticos de precisão e microscópios, não seria possível a olho nu aferir veracidade”,

bem como que
“
tomou as medidas que estava em seu alcance para validação do contrato, verificando os dados cadastrais, documentos de identificação e outros”.

Por fim,
arrazoou

que
“
é totalmente desmedido o valor arbitado pelo d. juízo a quo quando consideramos o suposto dano material sofrido pela Apelada”,

e na eventualidade, pugna pela devolução da quantia de forma simples.

Contrarrazões
pelo desprovimento recursal.

Compulsando os autos, verifico que
o
autor/apelad
o
,
ajuizou a demanda alegando ter sido surpreendid
o
com descontos i
ncidentes
sobre
a sua conta bancária

mantida no BANCO BRADESCO
t
endo por objeto
suposto
contrato
de seguro

ofertado pela
SABEMI SEGURADORA SA
, o qua
l
alega não ter sido pactuado.

Por sua vez,
sustent
a

a
recorrente

que os débitos seriam
fruto d
e contrato
regularmente firmado
, prática que
o
consumidor refuta
e afirma desconhecer a assinatura posta como sua n
as cópias dos
documentos
que instruem a peça de defesa.

Como é cediço
,
dispõe
o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como bem asseverado na sentença recorrida,
“
a ré presta serviços de seguro a seus associados e o corréu serviços bancários”.

Na hipótese, diante da tese autoral, segundo a qual a
parte
consumidora não teria participado da elaboração do contrato, houve por bem o magistrado
a quo
, prudentemente, determinar a realização de Exame Grafotécnico com o fito de averiguar a integridade e a autenticidade da assinatura atribuída
ao
consumidor
, no que
concluiu o Perito Judicial pela
falsidade das subscrições atribuídas à parte autora.

Destarte, o Laudo Pericial revela-se categórico no sentido de que o contrato submetido ao crivo do
expert
com o fito de embasar e justificar a
s
cobrança
s
perpetrada
s
em face d
o
consumidor não fora por el
e
subscrito, sendo falsas as assinaturas a el
e
atribuídas na documentação em epígrafe.

Nesse diapasão, diante da falsidade da assinatura atribuída
ao
consumidor no instrumento colacionado aos autos, subsome-se a
quaestio
a Súmula 479, do e. Superior Tribunal de Justiça, ao prescrever que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, da compreensão anteriormente firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, segundo o qual, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Em outras palavras, o dever indenizatório da fornecedora advém dos próprios riscos por ela criados e assumidos em decorrência da atividade desenvolvida sem a devida cautela, vez que, antes de finalizar a contratação de serviços e a cobrança decorrente, deveria se certificar a respeito da real identificação dos contratantes, evitando a ocorrência de prejuízos ao consumidor.

Consequentemente, uma vez constatada a ilicitude das cobranças efetuadas
na conta bancária

da
parte
autora sem que ao menos tenha existido a efetiva prestação de serviço, tampouco a juntada aos autos de documentação apta a comprovar a prévia existência de relação jurídica entre as partes apta a embasar as cobranças,
dever
ão as requeridas
ressarcir
em

as quantias indevidamente cobradas, na forma determinada no comando sentencial.

Pontue-se, por relevante,
a imposição da repetição em dobro do
indébito
conforme entendeu o Juízo primevo
,
seja pela
ausência de
demonstração de
equívoco justificável
da
parte

requerida
,

seja pela compreensão adotada pela Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça nos EAREsp 676608/RS (DJe 30.03.2021),
para
a qual independe do exame do elemento volitivo
a
repetição do indébito prevista
no
artigo
42, parágrafo único, do CDC.

Observe-se a aplicabilidade do paradigma retromencionado, pois, conquanto modulada a sua aplicação para a partir da publicação do acórdão, “
A promoção de descontos em benefício previdenciário

(ou a sua continuidade),
a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro
”,
conforme mencionado
pelo Excelentíssimo Ministro RAUL ARAÚJO no AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB.

Fixadas
estas
premissas
, verifico, no caso em tela, condições particulares que evidenciam violação à dignidade da
parte
autora, visto que, além de ter a sua assinatura falsificada, sendo-lhe atribuídos débitos não contratados, não recebeu auxílio da
parte requerida
para solucionar o imbróglio extrajudicialmente, forçando-
o
a ingressar em Juízo com demanda que já dura
mais de
quatro
anos, circunstância que evidencia, notoriamente, todo o aborrecimento e frustração a que fora submetid
o
durante este longo período, originando o dever de reparar previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Uma vez superada a constatação do dano moral,
a determinação do
montante indenizatório
destinado
à reparação
deve
rá
atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor
que lhe foi causada
.
Para tanto,
dever
ão
ser levada
s
em
consideração
as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado,
atendendo
à
s
peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo
e preventivo
da indenização,
além da
vedação do enriquecimento ilícito e
d
a extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Neste trilhar, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta
da parte ré
e do flagrante desrespeito infligido
ao
consumidor, hipossuficiente, vítima de fraude, diante da gravidade da falta, do caráter antissocial da conduta e da finalidade dissuasiva, em respeito ao binômio ressarcimento-punição,
manter incólume
o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
nego

provimento ao recurso.

Sem majoração dos honorários por ter sido fixado em seu patamar máximo.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002346-37.2019.8.08.0008

APELANTE: SABEMI SEGURADORA S/A

APELADO: SILALBER LOPES SIGESMUNDO

RELATOR: DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Sabemi Seguradora S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e reparação por dano moral ajuizada por Silalber Lopes Sigesmundo, julgou procedentes os pedidos para determinar o cancelamento do contrato de seguro de acidentes pessoais que ensejou a realização de descontos indevidos na conta bancária do autor, bem como à restituição em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por dano moral arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em razão da divergência de entendimentos acerca da postulação,
pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

P
or expressa disposição legal
a
responsabilidade do
fornecedor
de serviços

é objetiva,
baseada na teoria do risco da atividade, sendo elidida apenas nas hipóteses em que comprovada
a ausência de falha na prestação do serviço ou
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro

(
CDC
, art. 14, caput
e § 3º
).

Não obstante, a jurisprudência
que
prevalece no
STJ
assentou
o entendimento de
que
“a
responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falh
o
” (
STJ -
AgInt no AREsp 1407637/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2019).

A
s provas reunidas demonstram que
o
apelad
o
sofreu
descontos
indevidos

na conta bancária de sua titularidade junto ao Banco Bradesco S/A
em decorrência de
um

contrato de seguro supostamente firmado com a

apelante,
o qual não foi por el
e
contratado
.

A
perícia grafotécnica realizada
comprovou
não ser do apelado

a
assinatura aposta no
instrumento
contrat
ual
apresentado pela apelante para justificar os descontos
realizados (id. nº
9253162
).

Destarte,
comprovada
a inexistência da relação jurídica que
deu ensejo à
s cobranças
indevidas

realizadas pel
a
apelante
, é devida

a
repetição do indébito.

Averbe-se
que de acordo com a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Esse entendimento, no entanto, por modulação de efeitos também aprovada no mesmo julgamento, somente é aplicável às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente (30/03/2021).

Por conseguinte, a
devolução dos valores descontados indevidamente na contra bancária do apelado entre a data do contrato declarado nulo (08/01/2019) até 29/03/2021, deverá ocorrer de forma simples, Enquanto que as quantias cobradas a partir de 30/03/2021 serão restituídas em dobro.

Noutra parte,
o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.199.782-PR, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizado como fortuito interno”
(REsp 1199782/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

A tese fixada
em tal
julgamento foi condensada pelo STJ na Súmula 479, que proclama que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

E a efetivação
de
descontos indevidos na conta bancária do apelado, originados de um contrato de seguro que não foi por ele firmado, implicando redução da sua capacidade econômica no período, ultrapassa os limites do mero dissabor ou aborrecimento, configurando a ocorrência do dano moral.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS.

[...]

Os descontos indevidos, decorrentes de crédito consignado não contratado, são causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade, e vão além de mero dissabor.

[...]”.

(TJ-DF 20150710213630 0020854-03.2015.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 19/04/2017, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/05/2017)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PROVIDO.

- Comprovada a falsidade da contratação de empréstimo consignado, há falha na prestação do serviço - O desconto indevido de empréstimo consignado em benefício previdenciário gera dano moral [...]”.

(TJ-MG - AC: 10000211715503001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2021)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR TERCEIRO - FRAUDE - CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - POSSIBILIDADE .

[...]

- Os danos morais sofridos pelo autor, surgem independentemente de prova, após os descontos indevidos de empréstimo não contratado. Tal procedimento, certamente, traduz prática atentatória aos direitos de personalidade do demandante [...]”.

(TJ-MG - AC: 10000181254905004 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2021)

Outrossim,

levando-se em conta
a inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, a
quantificação

dos
danos morais é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que o juiz deve
se
pautar dentro de limites que possam servir para amenizá-los, pois não há efetivamente como repará-los, atuando para impedir a reiteração dos atos que geraram a indenização, sem importar em enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante des
t
as circunstâncias
,
a indenização arbitrada no
valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
é
suficiente para reparar o dano

sem gerar enriquecimento indevido
e

condizente com os valores fixados por este Egrégio Tribunal
de Justiça
.

P
recedentes:

“
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.

[...]”.

(TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021)

“
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. Restando inequivocamente demonstrada a responsabilidade objetiva da instituição bancária apelante com relação ao contrato questionado pela consumidora (fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias), o réu deve responder pelos danos gerados à autora, não havendo que se falar, portanto, em regularidade na sua contratação.

4. Aquele que oferece serviços bancários deve adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade.

5. O abalo moral é evidente em razão da fraude perpetrada, porquanto implicou o aviltamento da dignidade e da honra do consumidor, atributos da personalidade.

6. Entretanto, o valor firmado pelo juízo primevo a título de indenização, no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deve ser revisto por este órgão colegiado, considerando que em casos semelhantes, tratando de fraude e de cobrança indevida, este E. TJES tem entendido ser a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo.

[...]
”.

(TJ-ES - AC: 00332465320188080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 04/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2020)

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO ÔNUS DA PROVA INVERTIDO DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A HIGIDEZ DA CONTRATAÇÃO E A CONCESSÃO DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR CONTRATANTE SITUAÇÕES NÃO COMPROVADAS DANOS MORAIS IN RE IPSA VALOR INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DEVER DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM DEVOLVER EM DOBRO OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - APLICAÇÃO DA REGRA DO § ÚNICO, DO ART. 42, DO CDC RECURSO IMPROVIDO.

[...]

3. As hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude.

4. O valor indenizatório arbitrado em primeiro grau de jurisdição (R$ 5.000,00 cinco mil reais), se encontra em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com as peculiaridades inerentes à demanda - sobretudo a vulnerabilidade técnica e econômica do apelado, pessoa iletrada e de poucos recursos -, e com o que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça vem fixando para situações semelhantes, o que, consequentemente impõe a sua manutenção.

[...]”.

(TJ-ES - APL: 00018135520158080061, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 07/08/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2018)

A
nte o exposto, com a mais respeitosa vênia
a entendimentos contrários, da mesma forma que o fez
o Eminente
Desembargador Fábio Brasil Nery
,
dou

provimento
parcial
ao recurso
apenas
para
determinar que
a
devolução
d
os valores
descontados indevidamente
na conta bancária do
apelado até 29/03/2021 ocorr
a
de forma simples,

e
nquanto que
as quantias cobradas a partir de 30/03/2021
sejam
restituídas em dobro,
observando a modulação dos efeitos do acórdão proferido pelo STJ no
REsp
nº 1.413.542/RS
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTO-VISTA

Senhor Presidente,

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão afeta à modalidade de repetição do indébito aplicável à demanda de origem, em que a parte autora, ora apelada, se insurge em face de descontos indevidos incidentes sobre a sua conta bancária mantida no BANCO BRADESCO, tendo por objeto suposto contrato de seguro ofertado pela SABEMI SEGURADORA S/A, o qual alega não ter pactuado.

Adianto considerar despiciendas maiores digressões sobre a ocorrência do ato ilícito, uma vez que, conforme bem anotado pelo Eminente Relator, a prova pericial produzida na origem revelou a
falsidade das subscrições
atribuídas à parte autora, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, à luz também do disposto na Súmula nº 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, comprovada a realização de descontos indevidos, a repetição do indébito se impõe, na forma do art. 42, parágrafo único do CPC,
in litteris
: “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Neste ponto, todavia, com a devida vênia,
comungo com a parcial divergência

instaurada pelo Eminente Desembargador FÁBIO BRASIL NERY, no sentido de que a repetição deve se dar de forma
simples
em relação aos descontos indevidos promovidos preteritamente a 30/03/2021, na forma da modulação de efeitos estabelecida no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS, cuja ementa, no que pertine, abaixo se reproduz:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente
. (...)
TESE FINAL
: 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte
tese
:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS
: 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. (...) (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021)

Por fim, acompanho também o voto de relatoria no que tange à ocorrência de dano moral indenizável, bem como quanto à razoabilidade e proporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado (que fora de R$ 3.000,00), conforme venho me manifestando em casos similares, a exemplo do seguinte aresto que, por todos, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVA DA MÁ-FÉ. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às instituições financeiras (STJ, Súmula 297), que “respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Inteligência da Tese firmada no Tema Repetitivo n. 466 e Súmula n. 479, ambos do STJ. 2. Inteligência do enunciado da Súmula n. 479 do STJ. 3. A falta de apresentação, pela entidade bancária, de documento idôneo à demonstração da contratação de empréstimo pelo apelado torna nulo, por ausência de manifestação de vontade, o vínculo obrigacional que impõe a este o pagamento das parcelas oriundas de contrato de empréstimo. 4. Consoante orientação jurisprudencial oriunda do REsp n. 1.413.542/RS, a restituição se dará na forma simples até 30.03.2021, a partir de quando ocorrerá em dobro (CDC, art. 42, p. único). 5. A falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) supera o mero aborrecimento, ao ponto que evidenciada mácula aos direitos da personalidade do autor, justificando-se a fixação do desagravo extrapatrimonial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes TJES. 6. Sentença reformada quanto à forma de restituição do valor indevidamente cobrado, observando-se o marco temporal estabelecido no REsp n. 1.413.542/RS. 7. Recurso parcialmente provido. (Data: 05/Sep/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5002017-43.2022.8.08.0069, Magistrado: HELOISA CARIELLO ,Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto, rogando vênia ao Eminente Relator,
acompanho a parcial divergência
, para, na esteira do voto do Eminente Desembargador FÁBIO BRASIL NERY, dar parcial provimento ao apelo cível de
SABEMI SEGURADORA S/A,
apenas para determinar que as quantias descontadas antes de 30/03/2021 sejam devolvidas de forma simples.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora